Tribunal: TJDFT
Processo: 0730639-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730639-58.2018.8.07.0001 RECORRENTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME RECORRIDO: DANIEL DE CAMILLIS GIL JUNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO EMPREGADO. GRUPO EMPRESARIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL A EMPRESA DO GRUPO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. DESTITUIÇÃO DAS CAUSAS. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA OU DE QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FUTUROS, ORIUNDOS DE PROCESSOS EM CURSO. DIREITO ASSEGURADO AO ADVOGADO. PERCENTUAL PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS PRESTADOS. INVIABILIDADE POR FALTA DE ELEMENTOS. RATEIO IGUALITÁRIO. CRITÉRIO RAZOÁVEL. 1. “Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.” (CPC, art. 85, §14). 2. “O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se à hipótese o disposto no § 14.” (CPC, art. 85, § 15). 3. Nas causas em que for parte o empregador, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados. 4. Não se estende ao advogado de grupo empresarial a condição expressa em lei para o acerto de contas de honorários de sucumbência devidos a advogado empregado de sociedade de advogados. 5. O contrato de trabalho firmado com advogado não pode ser interpretado literalmente quando sua destituição do processo ocorrer como consequência de demissão sem justa causa, obviamente, por iniciativa do empregador, antes de ser implementada a condição processual para o recebimento dos honorários de sucumbência de ações em curso. 6. Quando vários advogados atuarem em um mesmo processo, em substituição exclusiva, os honorários de sucumbência apurados no final do processo devem ser rateados entre eles. Não sendo possível valorar o trabalho de cada um por absoluta falta de critérios disponibilizados ao Juiz, é razoável a divisão igualitária entre todos como forma de arbitramento. 7. A média entre a soma do percentual pedido pelo autor com o percentual alternativo oferecido na contestação, também é um critério razoável. No caso, a diferença entre o critério de rateio contido no item anterior e o critério explicitado neste item é mínima e justifica a divisão igualitária. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 492 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que magistrado promoveu julgamento ultra petita. Assevera que não houve pedido de nulidade, relativização ou nova interpretação da cláusula contratual, razão pela qual não poderia o julgador deixar de aplicar ipsis litteris a cláusula contratual na qual o recorrido concorda com os honorários que lhe são devidos. Acrescenta que ainda que o julgador entenda que a cláusula é abusiva, o mesmo não pode conhecer teses não levantadas pela parte adversa. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 492 do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: O acórdão julgou os pedidos parcialmente procedentes para “arbitrar os honorários devidos e, a esse título, condenar a ré a pagar ao autor 20% (vinte por cento) dos honorários de sucumbência fixados na ação de execução de título extrajudicial no 0704652-54.2017.8.07.0001, a serem corrigidos monetariamente desde a data do primeiro pagamento realizado pelo executado naquele feito (0704652-54.2017.8.07.0001), com juros de 1% ao mês a partir da data deste acórdão, que é a data do arbitramento.” A conclusão é condizente com os pedidos indiciais. O julgamento em sentido contrário ao pretendido pela embargante não torna o acórdão extra petita. (ID 38135991). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Sumula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeito ao indicado dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1994057/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA, DJe18/8/2022 Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023